Tribunal: TJES
Processo: 5013068-51.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013068-51.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO BOLZAN RAMOS
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013068-51.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LEONARDO BOLZAN RAMOS

RECORRIDO:
DROGARIAS PACHECO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA CANCELADA. DEMORA
EXAGERADA
NA RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
LEONARDO BOLZAN RAMOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
DROGARIAS PACHECO S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14005832), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

Contrarrazões no ID 14005886.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo
que o julgado merece reforma
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

O simples descumprimento contratual,
por si só,
não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação a qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade.

Contudo, no caso em comento, o recorrente efetuou o pagamento por PIX, em 12.10.2024, tendo cancelado a compra no mesmo dia, sendo que a recorrida apenas procedeu com a devolução dos valores em 22.11.2024, mais de 30 (trinta) dias depois do cancelamento.

O dano moral, no bojo de princípios éticos e morais que norteiam a sociedade, atinge violações a direitos não patrimoniais, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da autoestima, da integridade psíquica, do nome etc. No caso
sub judice
o dano moral resta caracterizado, po
sto que nítido o constrangimento e angústia do consumidor com o ocorrido, eis que ficara privado dos valores por tempo
demasiado longo e
injustificável,
ainda mais para quem pagou por PIX,
impedindo-o de utilizá-los para a compra pretendida perante outro fornecedor
.

Considerando que o valor retido é de pequena monta, e, adotando o critério da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a indenização por danos morais deve ser fixada no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais),
a ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a partir desta fixação, eis que não há mora anterior a esse título
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido pela SELIC, a contar deste arbitramento
.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 16 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)